Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707476-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: HELIANA LIMA MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERAÇÃO LTDA contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada contra HELIANA LIMA MAIA, indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. A agravante sustenta que: 1) já foram esgotados os meios de constrição patrimonial da devedora; 2) a expedição de ofício tem por fundamento o dever de cooperação entre os sujeitos processuais; 3) o CAGED é um cadastro criado pela Lei n. 4.923/1965, que visa registrar e acompanhar as admissões e demissões sob o regime da CLT; 4) caso a consulta ao CAGED seja frutífera, a exequente poderá requerer a constrição de percentual dos proventos da devedora, nos termos do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça; 5) há perigo de dano, pois o processo poderá ser arquivado (ID 44199997). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja expedido ofício ao CAGED. Preparo comprovado (ID 44200000). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Na hipótese, apesar da relevante fundamentação apresentada pela agravante, inexiste o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O eventual arquivamento dos autos principais, ante a ausência de indicação de outros bens da devedora, não coloca em risco o crédito da exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Ademais, a agravante não demonstrou excepcional urgência na realização da diligência ou risco de dilapidação patrimonial da agravada. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator